Tribunal: TJPA
Processo: 0800801-72.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800801-72.2021.8.14.0003

APELANTE: LEONARDO SOUSA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO JÚRI. APELO DEFENSIVO: 1) PRELIMINAR NULIDADE: VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. VÍCIO TERMO DE VOTAÇÃO DOS QUESITOS. AUSÊNCIA DE RESPOSTAS DOS JURADOS. NULIDADE RECONHECIDA.

1. O objetivo da norma elencada no art. 479 do CPP é salvaguardar a plenitude de defesa, constitucionalmente assegurada, evitando-se que as partes sejam surpreendidas com provas no momento da sessão de julgamento, de forma a prejudicar a sua linha de argumentação, violando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Apesar de ter sido indeferida a transmissão aos jurados do vídeo que a acusação já tinha conhecimento desde os primórdios da demanda, o Promotor de Justiça interpelou a testemunha sobre seu conteúdo, devendo ser reconhecida a referida nulidade, especialmente porque, a ata de julgamento não descreveu os debates e as alegações das partes, com os respectivos fundamentos (art. 495, XIV), bem como o termo de quesitação também não indicou as respostas apresentadas pelos jurados, tornando necessário o reconhecimento da nulidade do julgamento também por afronta ao art. 564, III,
k
do CPP.

2. RECURSO CONHECIDO E, ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE, determinando-se a submissão do réu a novo julgamento perante o Júri Popular.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
m Sessão ocorrida entre os dias onze e dezoito de março de 2024 (Sessão n° 6)
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e, ACOLHER A PRELIMINAR, declarando a nulidade do julgamento e determinando a submissão do réu à novo Júri Popular, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Dr. Des. Pedro Pinheiro Sotero

Belém (PA), 19 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEONARDO SOUSA DOS SANTOS
, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da Vara Única de Alenquer
, nos autos da ação penal n°
0800801-72.2021.8.14.0003
, que o condenou nas sanções previstas no
art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do CP
, fixando-lhe a pena de 14 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado.

Na suas
razões recursais
(Id. Num. 11434471 - Pág. 1/15), o apelante pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade atinente a violação ao art. 479 do CPP, diante da descrição de vídeo que não foi juntado pela Promotoria de Justiça com a antecedência mínimo de 03 dias úteis, portanto, sem que a defesa obtivesse acesso a ela, devendo o julgamento ser anulado.

Subsidiariamente, o apelante requer que seja reformada a dosimetria da pena com a sua fixação próximo ao mínimo legal, bem como seja aplicada maior redução, na segunda fase da dosimetria, considerando a existência de duas atenuantes preponderantes.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11630833 - Pág. 1/7), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso, com manutenção “
in totum”
da sentença condenatória.

Os autos me vieram conclusos, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 13238241 - Pág. 1)

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, se pronunciou pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo. (
Num. 14485249 - Pág. 1
/10), tão somente para decotar a culpabilidade como vetor desfavorável e aumentar a fração de redução da pena, na 2ª fase, em razão das duas atenuantes incidentes no caso e, consequentemente, reduzir a pena final.

Através do despacho id. Num. 16631052 - Pág. 1 determinei o retorno dos autos à origem para o cumprimento de diligência consubstanciada na juntada de integra do julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, tendo o MM. Juízo
a quo
juntado os documentos (id. Num. 16842037 a 16842055), retornando-me os autos conclusos.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Verifico que o recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

PRELIMINAR DE NULIDADE:

Conforme relatado, o apelante suscitou a existência da preliminar atinente a violação ao art. 479
[1]
do CPP, pugnando pela anulação e submissão do réu a novo julgamento, diante da descrição do conteúdo do vídeo citado pela testemunha Luciene Moreira Pinheiro, irmã da vítima, apesar de não ter sido autorizada a sua juntada aos autos, por não ter sido cumprida a antecedência mínima de 03 dias úteis para tanto.

Entendo que lhe assiste razão e o feito deve ser anulado, conforme passo a esclarecer:

O objetivo da norma em espeque é de salvaguardar a plenitude de defesa, constitucionalmente assegurada, evitando-se que as partes sejam surpreendidas com provas no momento da sessão de julgamento, de forma a prejudicar a sua linha de argumentação, violando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A doutrina destaca que “
é válido ressaltar, em complemento ao exemplo já dado linhas acima, que, em homenagem à busca da verdade real, situações insólitas podem ocorrer, merecendo tratamento especial.
Imagine-se que um documento inédito chega às mãos da parte interessada na véspera do julgamento. É óbvio que poderá ser apresentado em juízo, inclusive no dia da sessão, sem respeito ao disposto no art. 479 do CPP, desde que seja relevante e não haja má-fé de quem o exibe, somente com o fito de adiar os trabalhos.
Não se pode utilizar um preceito garantidor do contraditório para afastar do contexto probatório um documento extremamente importante para a acusação ou para a defesa”
(Nucci, Guilherme de Souza. Tribunal do júri / Guilherme de Souza Nucci. - 9. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 186/187).

A testemunha
suso
mencionada, desde o seu depoimento na audiência de instrução anterior a sentença de pronúncia (Id. 16842039), citava a existência do vídeo objurgado, no qual o evento fatídico aqui apurado teria sido gravado. Contudo, sem cumprir o prazo de juntada exigido pelo artigo acima referenciado, a acusação explorou o seu conteúdo através do depoimento da mencionada testemunha, portanto, não se tratava de documento inédito, o que autorizaria a mitigação da aplicação ao art. 479 do CPP.

Vejamos o que restou consignado na ata de julgamento do Júri (id. 11630827 – Pág. 1/3):

(...) A seguir, o MM. Juiz Presidente fez, aos membros do Conselho de Sentença, a exortação legal, conforme termo em separado. Nesse instante, o MM. Juiz suspendeu a sessão para que os jurados pudessem ler o relatório que foi disponibilizado nesse momento. Retomando os trabalhos, passou-se à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação. Iniciou-se às 09h45min as oitivas das testemunhas de acusação, sendo ouvido, inicialmente, a vítima CRISTIANO MOREIRA PINHEIRO; em seguida, às 10h06min, passou-se a oitiva da testemunha ALANA PINTO DE SOUSA: posteriormente, às 10h32min,
passou-se a oitiva da testemunha LUCIENE MOREIRA PINHEIRO. Durante a oitiva da testemunha a acusação solicitou a juntada de vídeo que não foi autorizado porque não foi juntado em momento oportuno
. As 11h06min, passou-se ao interrogatório do réu LEONARDO SOUSA DOS SANTOS, conforme termo em separado, interrogatório encerrando-se às 11h14min. Ato contínuo, passou-se aos debates orais. Nesse momento, foi dada a palavra ao Ministério Público para a sua exposição no prazo de 1h30min, iniciando às 11h 15min. fazendo os cumprimentos ao Magistrado, aos advogados de defesa, aos serventuários da justiça, aos membros da polícia militar, ao serviço de apoio do Judiciário e às pessoas presentes no plenário. A acusação fez o uso da palavra das 11h15min às 11h43min. Em seguida, dada a palavra à defesa para a exposição no prazo de 1h30min. iniciando às 11h44min, fazendo o cumprimento ao magistrado, ao Ministério Público, aos serventuários da justiça, à polícia militar e ao Conselho de Sentença. A defesa fez uso da palavra das 11h44min às 12h06min. As 12h07min, o MM. o Juiz-Presidente determinou a suspensão da sessão para o almoço por 1h. Às 12h58min, os trabalhos da sessão foram reiniciados. Após, retomando os trabalhos. Em seguida, dada a palavra ao Ministério Público pelo tempo de uma hora para uso da réplica. iniciando às 12h59min. O Ministério Público fez o uso da palavra das 12h59min às 13h09min. Em seguida, a Defesa fez uso da tréplica pelo tempo de uma hora, iniciando às 13h 10min e findando às 13h17min. Concluído os debates, o MM. Juiz Presidente perguntou aos jurados se estavam habilitados a proferir o veredicto ou se necessitavam de algum esclarecimento ou diligência, ao que responderam estarem aptos a votar. Em seguida, passou a ler e a explicar os quesitos formulados, consultando as partes se tinham reclamação ou impugnação a fazer quanto à redação deles, nada tendo dito. Em seguida, os senhores membros do Conselho de Sentença, acompanhados do MM. Juiz Presidente, do Promotor de Justiça, do defensor público, Oficiais de Justiça, e comigo, Escrivão do Júri, passaram à sala secreta para julgamento.
Nesta sala, após novas explicações e simulação de escrutínio, foi feita a votação dos quesitos, com observância dos arts. 485 a 488 do CPP. conforme termo em separado, tendo o Conselho de Sentença, por maioria de votos,

CONDENARAM o réu LEONARDO SOUSA DOS SANTOS, pelo crime de pelo crime de tentativa de homicídio qualificado
. As partes não têm requerimentos a fazer. A defesa informa que vai recorrer da sentença nos termos do art. 593, inciso III, alínea C. do CPP. O MP informa que não irá recorrer da Sentença. O MM. Juiz determinou que fossem efetivados os procedimentos de praxe e expedientes necessários, ficando encerrados os trabalhos da presente Sessão, às 14h27min do dia 18 de outubro de 2022. Nada mais havendo a consignar, mandou lavrar esta ata, que lida e achada conforme, vai devidamente assinada.

O STJ assentou que eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479 do CPP são de natureza relativa e exigem a demonstração do efetivo prejuízo, conforme preleciona o art. 563 do CPP, no qual se consagra a máxima
pas de nullité sans grief, in verbis: "Nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa",
bem como a ausência de impugnação ocasiona a preclusão da matéria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. JUNTADA DE MÍDIA. EFETIVO RESPEITO AO ART. 479 DO CPP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE E NEM EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO: OUTRAS PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO POR UMA CIRCUNSTÂNCIA. CULPABILIDADE. QUANTUM DE 1/4 JUSTIFICADO. MODUS OPERANDI. MAIOR REPROVABILIDADE DO HOMICÍDIO PRATICADO EM SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – (...)
II - Inicialmente, sobre a nulidade apontada, acerca da juntada de mídia de gravação em face do agravante, exige-se, via de regra, para o seu reconhecimento, que seja arguida pela defesa no momento oportuno, requisito que, nesta análise, não restou demonstrado. No caso concreto, a defesa não se manifestou sobre a nulidade aventada, nem na primeira oportunidade e nem em sede de alegações finais (preclusão da matéria). Ademais, a origem ressaltou o respeito ao art. 479 do CPP e que a condenação do agravante também se baseou em outras provas.
III – (...) VI - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 732.514/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Verifica-se que não consta na ata de julgamento do Júri a tese de nulidade suscitada pela defesa o que,
a priori,
conduziria a preclusão, pois o art. 571, VIII do CPP, estabelece que as nulidades ocorridas no julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem.

Contudo, após uma análise mais acurada dos autos, observo através das mídias ids. Num. 16842049/50, que o Defensor Público solicitou que constasse em ata que o “
Promotor de Justiça estava usando a questão de uma prova não juntada para tentar influenciar os jurados, como se a defesa estivesse impondo algo ilegal. Não autorizo a juntada e quero que conste em ata a manobra da acusação de influenciar os jurados. (...) a lei não autoriza a juntada”.

Além do pedido da defesa não constar no referido documento, verifico que a ata também violou ao disposto no art. 495, XIV
[2]
do CPP, pois não descreveu as alegações das partes, com os respectivos fundamentos e, mesmo após o cumprimento das diligências através da juntada das mídias id. Num. 16842037 a 16842055, não consta a gravação da integralidade do julgamento, o que poderia suprir o vício.

Certo que os jurados não necessitam fundamentar as suas decisões, apenas manifestam suas vontades através da votação dos quesitos. Desta forma, é irrelevante a presença de outras provas que embasassem a condenação, vez que houve violação ao art. 479 e art. 495, XIV, ambos do CPP.

Ademais, verifico através do id. Num. 11630827 - Pág. 5, que o termo de votação de quesitos viola ao disposto nos art. 488
[3]
e art. 564, III,
k
[4]

do CPP, pois não há descrição sobre qual resultado da votação de cada quesito, mas consta apenas, na ata do júri (id. 11630827 – Pág. 1/3), a informação genérica de que: “
nesta sala, após novas explicações e simulação de escrutínio, foi feita a votação dos quesitos, com observância dos arts. 485 a 488 do CPP, conforme termo em separado, tendo o Conselho de Sentença, por maioria de votos, CONDENARAM o réu LEONARDO SOUSA DOS SANTOS, pelo crime de pelo crime de tentativa de homicídio qualificado”.

Na existência de 02 qualificadoras quesitadas ao Júri (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), não se tem a informação nos documentos destinados a este fim (ata do júri e termo de votação de quesitos) se as duas qualificadoras foram acatadas pelo Júri ou apenas uma delas, o que inviabiliza, inclusive a escorreita dosimetria da pena.

A referida formalidade objetiva assegurar ao réu, com segurança, o cumprimento do princípio da correlação entre o que restou decidido pelos jurados e a sentença proferida e, consequentemente, aplicação do devido processo legal, com a ampla defesa e o contraditório que lhes são inerentes, não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CP. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO SOBRE TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A MODALIDADE CULPOSA. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE QUESITO SOBRE DOLO EVENTUAL, MAS AUSÊNCIA DE RESPOSTA DOS JURADOS. VÍCIO NO TERMO DE VOTAÇÃO DOS QUESITOS. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO RESULTADO DE CADA QUESITO. ARTS. 488 E 491 DO CPP. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. ART. 564, III, K, DO CPP. JULGAMENTO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação criminal da defesa, em que pleiteia a nulidade do julgamento, sob diferentes fundamentos, dentre os quais a ausência de formulação de quesito quanto a desclassificação do crime doloso para o crime culposo. 2. Assiste razão ao apelante, na medida em que se observa, no caso concreto, que a defesa, no plenário, suscitou tese de desclassificação da conduta pra a modalidade culposa, de modo que tornaria obrigatória a existência de quesito específico sobre o tema, a fim de possibilitar aos jurados se manifestarem de forma expressa. 3.
In casu, em que pese se observar que a existência de um quesito sobre a existência ou não de dolo eventual na conduta do acusado, não há nenhum documento que ateste qual foi a resposta dada pelos jurados a esta pergunta, o que macula o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, na medida em que impossibilita a constatação se as respostas dos jurados estão de acordo com a sentença proferida.
Ademais, fere também expressa previsão legal constante no art. 488 e 491 do Código de Processo Penal, que determina que seja registrado em termo a resposta a cada quesito, sendo tal documento, ao final, assinado pelo presidente da sessão, pelos jurados e pelas partes. 4. Dessa forma, verificado defeito na votação dos quesitos, pela ausência de documento que ateste a resposta dos jurados quanto aos quesitos formulados, tenho por inequívoca a ocorrência de prejuízo para a defesa, razão pela qual o escrutínio deve ser invalidado, nos termos do art. 564, III, 'k' do CPP. Cito precedentes dos Tribunais pátrios. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJCE, processo 0003241-60.2013.806.0041, Relatora: Des. Marlúcia de Araújo Bezerra, julgamento: 23/08/23)

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO ARGUIDA PELA PGJ - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO À FUNDAMENTAÇÃO DO APELO - SÚM. 713 STF - INTERPOSIÇÃO QUE NÃO INDICA AS ALÍNEAS DO ART. 593, III, DO CPP - MERA IRREGULARIDADE - RECURSO CONHECIDO - PRELIMINAR DE NULIDADE - IRREGULARIDADE NO TERMO DE QUESITAÇÃO - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE RESPOSTAS DOS JURADOS AOS QUESITOS FORMULADOS - JULGAMENTO ANULADO. -
(...) Não havendo no Termo de Votação dos Quesitos, as respostas do Senhores Jurados aos quesitos formulados, bem como as respectivas assinaturas, há de se reconhecer a nulidade absoluta do julgamento, nos termos do art. 564, III, 'k', do Código de Processo Penal.
(TJ-MG - APR: 10704140138907001, Rel. Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/03/2017)

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. ART. 121, § 2º, I e IV E ART. 288-A TODOS DO CPB. (...)- PRELIMINAR ARGUIDA PELA ACUSAÇÃO/APELANTE DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE TERMO DE VOTAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA COM BASE NO ART. 564, III, K DO CPP. A AUSÊNCIA, NOS AUTOS, DO TERMO DE VOTAÇÃO ACARRETA A NULIDADE DO JULGAMENTO, INVIABILIZA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA ATA DE JULGAMENTO - JULGAMENTO ANULADO. DEMAIS TESES RECURSAIS PREJUDICADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 4.
A ausência do termo de votação, declinando os quesitos e as respostas dos jurados gera nulidade absoluta, prevista da lei processual penal, uma vez que prejudica a análise dos quesitos, suas respostas e a relação entre eles e a sentença
. 5. A nulidade é absoluta, à medida que existe previsão legal para sua ocorrência, portanto, deve ser de plano reconhecida, considerando que a juntada do termo de quesitação é obrigatória e sua ausência inviabiliza o entendimento quando a elaboração dos quesitos e como os mesmos foram respondidos. 6. (...) 9. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - APR: 00065128120138140097, Relator: Mairton Marques Carneiro, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 01/03/2019)

Pelas razões expostas, acolho a preliminar de nulidade atinente a violação ao art. 479 do CPP, vez que o conteúdo da mídia foi debatido perante o corpo de jurados, sem que a defesa do acusado pudesse ter acesso dentro do prazo legal.

Não obstante, embora desconstituído o julgamento com a nulidade da sentença, mantenho a prisão preventiva decretada (id. Num. 11630724 - Pág. 1/3), por subsistirem os seus requisitos, na medida em restou comprovado a existência do crime e os indícios da autoria, mediante as declarações prestadas pelas testemunhas e pela vítima, corroboradas pela confissão do acusado, bem como para a aplicação da lei penal, em razão do apelante ter se evadido, logo após o cometimento do crime.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, acolhendo a preliminar de nulidade, concedo-lhe
provimento
para anular o julgamento, por violação ao art. 479, art. 488, art. 495, XIV, art. 564, III,
k,
todos do CPP, devendo o réu ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, declarando prejudicado o mérito do recurso, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, 19 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados.

[2]

Art. 495.

A ata descreverá fielmente todas as ocorrências, mencionando obrigatoriamente:

(...) XIV – os debates e as alegações das partes com os respectivos fundamentos;

[3]

art. 488: Após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, o presidente determinará que o escrivão registre no termo a votação de cada quesito,
bem como o resultado do julgamento.

[4]

Art. 564.

A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

k) os quesitos e as respectivas respostas;

Belém, 19/03/2024